Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-89.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003323-89.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.913.731-20 (RECORRENTE), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa. Nas ações de revisão de contrato bancário de financiamento é necessária a realização de perícia contábil para apurar se a taxa de juros é abusiva ou não,
bem como apurar o respectivo saldo devedor ou credor,
o que
torna
es
t
e juízo incompetente para processar e julgar a ação
.

2.
Incompetência reconhecida de ofício.
Processo extinto sem julgamento do mérito.

3.
Recurso

prejudicado
.

4. Sem
custas
e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003323-89.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Recorrido
:
OMNI FINANCEIRA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
OMNI FINANCEIRA S.A.

Sentença proferida no ID
194498235
/PJe
2
. Concluiu que
a taxa contratada não é discrepante em relação
à
média do mercado financeiro e julgou pela improcedência dos pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

i
nterpôs

Recurso

Inominado
no ID
194498236
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a taxa nominal de
juros
de 3,52%
ao

mês
e 51,63%
ao

ano
é
abusiva
; b) a
dívida

foi

integralmente

quitada
,
assim
, o
recorrente

tem

direito

ao

indébito
de R$5.932,75.
Requereu
:
a) a
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
; b) a
condenação

por

dano
material
,

fixado

em
R$5.932,75; e c) a
condenação

ao

pagamento
das
custas

processuais
e

honorários

advocatícios
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
195369176
/PJe
2
.

Arg
umentou
que:
a) a
sentença

deve
ser
mantida
;
b) a
reclamante

deve
ser
condenada

ao

pagamento
das
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É a
síntese
.

Recurso

Inominado
:
1003323-89.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Recorrido
:
OMNI FINANCEIRA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
OMNI FINANCEIRA S.A.

Sentença proferida no ID
194498235
/PJe
2
. Concluiu que
a taxa contratada não é discrepante em relação
à
média do mercado financeiro e julgou pela improcedência dos pleitos da inicial.

A
parte

reclamante

i
nterpôs

Recurso

Inominado
no ID
194498236
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a) a taxa nominal de
juros
de 3,52%
ao

mês
e 51,63%
ao

ano
é
abusiva
; b) a
dívida

foi

integralmente

quitada
,
assim
, o
recorrente

tem

direito

ao

indébito
de R$5.932,75.
Requereu
:
a) a
concessão
dos
benefícios
da
justiça

gratuita
; b) a
condenação

por

dano
material
,

fixado

em
R$5.932,75; e c) a
condenação

ao

pagamento
das
custas

processuais
e

honorários

advocatícios
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
195369176
/PJe
2
.

Arg
umentou
que:
a) a
sentença

deve
ser
mantida
;
b) a
reclamante

deve
ser
condenada

ao

pagamento
das
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
mormente

quanto
à
narrativa
da
petição

inicial
,
verifica-se que

será

necessária

prova

pericial

contábil
para
apurar
se

a
taxa
de
juros

remuneratórios
é
abusiva

quando

comparada
com a taxa
praticada

pelo
mercado
financeiro
e se
eventualmente

o valor que
já

foi

pago
é
suficiente
para a
quitação
do
débito
, bem como para
verificar o

valor
atual
do
saldo

devedor
,

ou
o valor
em
favor da
parte

credora
.

Nesses casos, a incompetência dos Juizados Especiais deve ser reconhecida, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
5. Conforme consta na sentença recorrida: “No caso concreto, tendo em vista que a parte reclamante postulou a repetição de indébito é inegável a necessidade de cálculos complexos. Isto porque é necessário apurar se o valor das parcelas já pagas é suficiente para a devolução integral do capital emprestado, com o devido acréscimo de juros e encargos contratuais e se, eventualmente, há quantia a ser restituída a parte reclamante.

Para estes cálculos, é imprescindível o auxílio de profissional com conhecimento técnico contábil, razão pela qual, torna-se impossível a prolação de sentença líquida e, consequentemente, torna-se incompetente este juízo para processar e julgar a presente demanda.”

6. A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia contábil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1007010-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA – REFORMA DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em casos como o presente, em que são questionados juros bancários referentes a contrato de empréstimo com base em planilhas unilateralmente elaboradas pelo consumidor e impugnadas especificamente pela empresa reclamada, faz-se necessária a produção de prova pericial, com consequente extinção do processo sem resolução de mérito, pelo reconhecimento da complexidade da causa. (N.U 1000230-24.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 13/11/2023).

Dessa forma,
por
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
este

juízo é incompetente para processar e julgar a presente

demanda
, impondo-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito.

Recurso

prejudicado
.

Com o
reconhecimento

ex-officio

da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
julgamento do
recurso.

Dispositivo
.

Posto isso
: a)

reconheço

de ofício
a
incompetência dos juizados especiais cíveis
; b)

julgo
EXTINTO o processo
,
sem resolução do mérito, nos termos
dos artigos
3° e 51, inciso II, da
L
ei n°9.099/95
; e c) julgo
prejudicado
o recurso interposto
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa do
recorrente
,
deixo

de
condená
-lo
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024